Tribunal: TJSP
Processo: 1009110-13.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Incontroverso os descontos indevidos de parcelas de empréstimo consignado em folha de pagamento, após a quitação do contrato. Devolução de valores descontados indevidamente, de maneira simples, e não em dobro, como estabelecido na sentença, pois ausente prova da má-fé da instituição financeira.

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Incontroverso os descontos indevidos de parcelas de empréstimo consignado em folha de pagamento, após a quitação do contrato. Devolução de valores descontados indevidamente, de maneira simples, e não em dobro, como estabelecido na sentença, pois ausente prova da má-fé da instituição financeira. Dano moral. Embora caracterizada a irregularidade da cobrança, não houve ofensa ou fato depreciativo capaz de gerar danos à honra ou moral da autora. Dissabor incapaz de gerar direito ao recebimento de indenização por dano moral. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DO RÉU PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155580
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009110-13.2018.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante/apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelada/apelante JURACI BUENO DE CAMARGO RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do réu e negaram provimento ao recurso adesivo do autor, v.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009110-13.2018.8.26.0604 -Voto no
2
VOTO No 30402
APELAÇÃO No 1009110-13.2018.8.26.0604 (PROCESSO DIGITAL)
APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELANTE: JURACI BUENO DE CAMARGO RIBEIRO (Assistência Judiciária)
INTERESSADO: SINDISSU SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS E TRABALHADORES EM EMPRESAS ECONOMIA MISTA DE SUMARÉ
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SUMARÉ
COMARCA: SUMARÉ 2a V. CÍVEL
JUIZ: DR. ANDRÉ GONÇALVES FERNANDES
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL. Incontroverso os descontos indevidos de
parcelas de empréstimo consignado em folha de pagamento, após
a quitação do contrato. Devolução de valores descontados
indevidamente, de maneira simples, e não em dobro, como
estabelecido na sentença, pois ausente prova da má-fé da
instituição financeira. Dano moral. Embora caracterizada a
irregularidade da cobrança, não houve ofensa ou fato depreciativo
capaz de gerar danos à honra ou moral da autora. Dissabor incapaz
de gerar direito ao recebimento de indenização por dano moral.
Sentença
parcialmente
reformada.
RECURSO
DO
RÉU
PROVIDO
E
RECURSO
ADESIVO
DA
AUTORA
DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 275/278, de relatório adotado, julgou parcialmente
procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e
indenização por dano moral ajuizada por JURACI BUENO DE CAMARGO com relação
a BV FINANCEIRAS/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO para
“CONDENAR o requerido (B.V. Financeira) a restituir à autora, em dobro, as quantias
descontadas de novembro de 2016 até março de 2017 (05 parcelas R$2.245,00), com
correção monetária desde o desconto de cada parcela, e juros de mora desde a citação
válida (f. 104 19/11/2018), até o efetivo pagamento”. Em razão da sucumbência parcial,
condenou as partes ao pagamento das custas, despesas processuais a que deram causa e
honorários advocatícios devidos aos patronos das partes adversas em R$800,00, observado
o benefício da assistência judiciária concedido à autora. Julgou extinto o processo sem
resolução de mérito, relavivamente aos réus Prefeitura Municipal de Sumaré e Sindicato
dos Servidores e Funcionários Públicos e dos Trabalhadores Empresas de Economia
Mista Municipal de Sumaré , nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009110-13.2018.8.26.0604 -Voto no
3
(ausência de legitimidade). A autora foi condenada a arcar com os honorários devidos ao
patrono do Sindicato e Prefeitura, fixados em R$500,00 para cada (art. 85,§8o, CPC),
observado o benefício da assistência judiciária concedido à autora.
Apela a ré (fls. 280/290) que pleiteia o afastamento da restituição em
dobro dos valores.
Recurso adesivo da autora (fls. 301/305) onde postula a condenação do
réu ao pagamento de indenização por dano moral.
Recursos regularmente processados, com contrarrazões às fls. 296/300 e
fls. 308/313.
É o relatório.
O recurso do réu deve ser provido ao passo que o da autora não comporta
provimento.
Incontroverso que houve descontos indevidos realizados na folha de
pagamento da autora, referente ao contrato de empréstimo consignado no 11019004692661
(fls. 16), após a quitação.
No que se refere à devolução de valores em dobro, com razão o réu, pois
esta deve ser feita de forma simples, eis que não evidenciada a má-fé do banco quando dos
descontos, a legitimar a devolução em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que a restituição em dobro prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor
depende da demonstração da má-fé do credor (AgRg no AREsp 539.237/RS, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009110-13.2018.8.26.0604 -Voto no
4
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 02/06/2017).
Quanto à indenização por dano moral, sem razão a autora.
Ao diverso do que sustenta a apelante, não houve anotações nos cadastros
de proteção ao crédito, em razão das cinco parcelas descontadas indevidamente pelo banco
(novembro/2016 a março/2017 holerites de fls. 87/91) após a quitação do contrato em
outubro/2016.
Observa-se que a correspondência do SCPC de fls. 98, é datada de
08/05/2013 e refere-se a débito vencido em 25/02/2013, ou seja, três anos antes dos
descontos indevidos e, conforme comprovado pelo banco na contestação (fls. 107) a
inscrição não foi efetivada.
Ademais disso, a mera cobrança indevida não caracteriza hipótese
geradora de dano moral indenizável, não havendo prova que o réu tenha exposto a autora à
situação vexatória e humilhante.
Destaca-se que inexiste notícia que o acontecido tenha tomado maiores
proporções, eis que a autora não comprovou a violação à sua honra objetiva, derivada da
repercussão negativa que a atuação do réu tenha gerado no espírito e no meio social do
demandante.
Destarte, os fatos experimentados não passaram de aborrecimento do
cotidiano, ao qual todos estamos suscetíveis, não se vislumbrando a ocorrência de abalo à
moral da autora suscetível de reparação.
Afinal, não mais se reconhece o dever de reparação por danos
extrapatrimoniais quando os transtornos ocasionados pela instituição financeira não surtem
efeitos externos e proporcionalmente maiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009110-13.2018.8.26.0604 -Voto no
5
Destarte, a r. sentença deve ser parcialmente reformada, para condenar o
réu na devolução dos valores indevidamente descontados, de forma simples, mantida a
sucumbência parcial fixada na sentença.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso do réu e NEGO
PROVIMENTO ao recurso adesivo do autor.
AFONSO BRÁZ
Relator